Tribunal: TJMT
Processo: 1026463-08.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026463-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ERIK BRUNO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 052.498.391-77 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMADO PARA COMPROVAR. INÉRCIA DO AUTOR.
CARÊNCIA DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que neg
ou
provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em ação revisional de contrato bancário movida contra instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação documental de sua hipossuficiência, mesmo após ter sido intimado para complementar
a
instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça visa assegurar o acesso à jurisdição, mas depende da comprovação de insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99).

4.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando há elementos que indiquem a ausência dos requisitos para a concessão do benefício.

5.

É legítimo o indeferimento da justiça gratuita quando a parte, intimada
em duas oportunidades
,
permanece inerte e
não apresenta documentos
hábeis

a
demonstrar sua condição de insuficiência financeira.

6.
O
Agravo Interno foi interposto no exercício regular do direito de defesa, sem caracterizar conduta abusiva ou protelatória que justificasse a aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

7.
A oposição de recurso, por si só, não configura litigância de má-fé
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso

não provido
.

Tese de julgamento: “
1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa,
afastável
diante da ausência de comprovação documental, quando exigida pelo juízo.
2
. É legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça se a parte não comprova a insuficiência de recursos, especialmente após intimação para complem
entar os elementos probatórios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99 e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 16.02.2016; TJMT, N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno interposto
por

Erik Bruno
Araujo
dos Santos contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

A decisão agravada, proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário (nº 1045056-16.2024.8.11.0002), movida em desfavor do Banco Volkswagen S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor, por entender que sua renda mensal não é compatível com a hipossuficiência alegada. Contudo, autorizou o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes.

O agravante
sustentou
que a decisão viola seu direito fundamental de acesso à justiça, pois o pagamento das custas comprometeria o seu sustento e o de sua família.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso, fundamentando-se no fato de que o autor foi intimado em duas ocasiões para apresentar documentos que comprovassem
a
alegada hipossuficiência financeira. Apesar de afirmar enfrentar dificuldades econômicas, não juntou provas concretas e atualizadas capazes de demonstrar que sua situação econômica o impossibilitaria de arcar com as despesas processuai
s sem comprometer seu sustento.

Nas razões do recurso, o agravante sustenta que o indeferimento da justiça gratuita compromete seu acesso ao Judiciário e a defesa. Afirma que a simples declaração de pobreza é suficiente para a concessão do benefício e que a exigência de prova ‘cabal’ não deve ser absoluta, podendo ser suprida por indícios de incapacidade econômica. Requer, assim, a reforma da decisão para conceder a justiça gratuit
a no prosseguimento do recurso.

Em contraminuta, o agravado suscita preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, requer o não provimento do recurso, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, bem como a condenação do agravante por litigância de má-fé, com imposição de multa correspo
ndente a 10% do valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

O
agravado
suscita, em preliminar, a ausência de
dialeticidade
, ao argumento de que o recurso não guarda relação
com os fundamentos da sentença.

Toda
via, tal alegação não prospera.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão reco
rrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
controvérsia recursal cinge-se

em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, indeferido na origem.

O §2º do artigo 99 do
CPC
estabelece que o juiz só
poderá
indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que comprovem a ausência dos requisitos necessários à sua concessão. Caso contrário, deverá determinar à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Conforme o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A legislação processual civil, em
seus artigos 98 e seguintes
, assegura à pessoa natural ou jurídica que não dispõe de recursos suficientes para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o direito à gratuidade da justiça.

Importa destacar que o objetivo da lei não é meramente proteger os economicamente vulneráveis. A finalidade é garantir o amplo acesso ao Judiciário, evitando que dificuldades financeiras se tornem obstáculos ao exercício do direito constitucional à jurisdição.

Dessa forma, não é necessário que a parte seja pobre em sentido estrito; basta que declare sua hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de arcar com os custos do processo.

No caso em análise, a parte agravante, apesar de ter sido intimada
, por duas vezes,
a comprovar a sua hipossuficiência, não apresentou qualquer documento que pudesse justificar a concessão do benefício.

Desse modo, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Embora alegue enfrentar dificuldades financeiras, não apresentou documentos concretos e atuais que demonstrassem sua condição econômica a ponto de não poder arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Nesse sentido:

“[...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada quando instada pelo juízo. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo se a parte não apresentar documentos que evidenciem sua insuficiência financeira, especialmente quando oportunizada a juntada de tais elementos. [...] (N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025).”

Dessa forma, não havendo nos autos prova suficiente da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, e tendo sido respeitada a exigência legal de prévia intimação para complementação documental, não estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

Por fim, o pedido de aplicação de multa ao agravante não deve ser acolhido, pois a oposição do Agravo interno deu-se em exercício regular de defesa, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória que imponha aplicação da multa dispo
sta no §4º do art. 1.021 do CPC
.
Também não se verifica intenção de retardar o processo, de modo que não há elementos para caracterizar litigância de má-fé. O exercício de um recurso legalmente previsto não pode ser penalizado.

Diante do exposto
,

NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
,
mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025